Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS PRECLUSAS. ART. 507, CPC. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
1. Tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre as matéria levantadas no presente recurso, verifica-se a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, não se permitindo nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questão já decidida.
2. Inadmissível a apelação, resta prejudicado o recurso adesivo, nos termos do art. 997, §2o, inciso III, do CPC.
3. Apelação não conhecida. Recurso adesivo prejudicado.